Tribunal: STF
Processo: Rcl 32611
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que julguei procedente reclamação cujo ato reclamado violou a Súmula Vinculante nº 13. 
    A parte embargante requer, em síntese, esclarecimento quanto ao ato reclamado que foi cassado. Se a decisão da 5ª Câmara Cível ou a própria nomeação da esposa do Prefeito para o cargo de Secretária de Assistência Social. 
    É o relatório. Decido. 
    De início, explicita-se que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e erro material ou suprir omissão em decisão judicial.
    Conforme ensinam Marinoni, Arenhart e Mitidiero, a omissão a que refere o art. 1.022 do CPC:
    “(...) representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (art. 5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1º e 2º).” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 539-540; grifei)
    Verifica-se assistir razão à parte ora embargante quanto à necessidade de esclarecimento, pois este argumento não ficou claro na decisão embargada
    Como já dito na decisão ora embargada, a interpretação que excepciona da incidência da Súmula Vinculante os cargos de natureza política não encontra amparo na Constituição. 
    A nomeação da esposa do prefeito para o cargo de secretária de assistência social esvazia a efetividade da proteção constitucional conferida aos princípios norteadores da Administração Pública, bem como o conteúdo da Súmula Vinculante 13 do STF.
    Essas súmulas, nos termos do art. 103-A da Constituição, vinculam também a Administração na esfera municipal.
    Ante o exposto, necessária é a suspensão dos efeitos da nomeação questionada.
    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, acolho os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para prestar os esclarecimentos devidos. 
    Retifico a decisão embargada determino que se faça constar, na parte onde se lê: “para cassar o ato reclamado, nos autos nº 0002707-59.2018.8.16.0172, devendo-se proceder a nova decisão como entender de Direito”, lê-se: “para suspender os efeitos da Portaria nº 03/2017 do Município de Ubiratã/PR, na parte em que nomeia Eliane Omori Duarte para Secretária de Assistência Social.”
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente